Tribunal: TJBA
Processo: 8002162-18.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002162-18.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIACI DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL GOMES DOS SANTOS, GERUSIA BARBOSA DA SILVA, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, GERUSIA BARBOSA DA SILVA, RAFAEL GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INTERRUPÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS ATÉ A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 6.000,00. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde a garantir a continuidade do tratamento oncológico da segurada em prestador integrante da rede credenciada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A segurada, portadora de neoplasia mamária, pleiteou a continuidade do tratamento na Clínica AMO, a majoração da indenização e a liberação de valores bloqueados. A operadora sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço e requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento da Clínica AMO, sem comunicação prévia e sem substituição adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se a autora faz jus ao reembolso integral das despesas realizadas com tratamento particular; (iii) saber se a interrupção abrupta do tratamento oncológico enseja danos morais e se o valor fixado na sentença é adequado; e (iv) saber se é possível a fixação, de ofício, de honorários advocatícios sucumbenciais não arbitrados na sentença.

III. Razões de decidir

O art. 17 da Lei nº 9.656/1998 exige comunicação prévia de 30 dias aos beneficiários e à ANS para substituição de prestadores da rede credenciada, com garantia de substituição por outro estabelecimento equivalente. A segurada foi informada da impossibilidade de realização da quimioterapia apenas 12 dias antes da sessão agendada, em violação ao dever legal e aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo eventuais divergências contratuais com a clínica serem opostas à consumidora, especialmente em tratamento oncológico essencial à preservação da vida e da integridade física.

Comprovado o desembolso de R$ 61.777,31 para custeio do tratamento particular, é devido o reembolso integral das despesas realizadas na Clínica AMO até a data da intimação da sentença, marco a partir do qual a continuidade do tratamento deverá ocorrer em prestador integrante da rede credenciada, desde que tecnicamente apto e com acesso integral ao histórico clínico da paciente.

A interrupção abrupta de tratamento quimioterápico de paciente acometida por neoplasia mamária extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, diante da angústia, insegurança e sofrimento decorrentes do risco concreto à continuidade da terapia vital.

O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com precedentes deste Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

A omissão da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser suprida de ofício, por se tratar de consectário legal de natureza de ordem pública, sendo cabível a condenação da operadora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da operadora conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso integral das despesas médicas comprovadamente realizadas na Clínica AMO até a data da intimação da sentença e estabelecer que, a partir desse marco, o tratamento deverá ocorrer preferencialmente em prestador integrante da rede credenciada da operadora. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. O descredenciamento de hospital integrante da rede credenciada sem comunicação prévia de 30 dias e sem substituição equivalente configura falha na prestação do serviço e viola o art. 17 da Lei nº 9.656/1998. 2. A operadora de plano de saúde deve reembolsar integralmente as despesas suportadas pelo beneficiário com tratamento particular realizado em razão da interrupção indevida da assistência, até a regularização da rede credenciada. 3. A interrupção abrupta de tratamento oncológico configura dano moral indenizável. 4. A omissão da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser suprida de ofício pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, art. 398; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 300 e 487, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 17 e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.567.318/PE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 16.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1.876.468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AREsp 3.001.661/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 22.09.2025; TJBA, Apelação nº 8002444-20.2024.8.05.0063, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 25.09.2025; TJBA, Apelação nº 8075336-16.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8002162-18.2025.8.05.0072, oriundos da 02ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, tendo como Apelante/Apelada ELIACI DE SOUZA SILVA e como Apelada/Apelante a ATITUDE SAÚDE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA